Tribunal: TJDFT
Processo: 0000730-31.2017.8.07.0006
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. ALICIAR ADOLESCENTE COM O FIM DE COM ELA PRATICAR ATO LIBIDINOSO. ATIPICIDADE. ABSOLVIÇÃO. FORNECER BEBIDA ALCOÓLICA A ADOLESCENTE. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME PRISIONAL.

Os crimes contra a dignidade sexual, em geral, ocorrem longe da presença de testemunhas, razão pela qual a palavra da vítima possui valor probatório especial, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, a exemplo da prova testemunhal.

É atípica a conduta imputada de incursão no art. 241-D do Estatuto da Criança e do Adolescente, quando a vítima tem mais de doze anos de idade, pois o tipo penal volta-se à proteção de criança. Dispõe o art. 2o do ECA: Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

Comprovado que o acusado forneceu bebida alcoólica para adolescente, correta a condenação pelo crime do art. 243 do ECA.
Estupro de vulnerável comprovado.

Fixadas penas de reclusão e de detenção, deve ser estabelecido regime prisional inicial para cada uma delas, separadamente, conforme artigos 33 e 69 do Código Penal. Precedentes do STJ.

Nos termos dos artigos 33, 69 e 76 do Código Penal e 681 do Código de Processo Penal, havendo cominação de penas de reclusão e de detenção, primeiro deve ser cumprida a pena de reclusão (que comporta os três regimes prisionais) e, depois, a de detenção, que se limita aos regimes semiaberto e aberto (ressalvada necessidade de transferência para regime fechado).

A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena restritiva de liberdade.

Apelo parcialmente provido.